Tribunal: TJDFT
Processo: 0715948-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715948-34.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIO FLAVIO MIRANDA DA ROCHA APELADO: WELLINGTON MACEDO DE SOUZA D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que o réu/apelado Wellington Macedo de Souza formulou, em contestação (ID 30583916), pedido de concessão de gratuidade de justiça, não apreciado na origem, requerendo-o novamente em sede de contrarrazões (ID 30583949) à apelação cível interposta pelo autor/apelante Lúcio Flávio Miranda da Rocha ao ID 30583942. Ao ID 31072687 esta Relatoria conferiu prazo ao réu/apelado, a fim de que demonstrasse a necessidade da concessão da benesse. E, consoante certificado ao ID 31395686, o apelado deixou transcorrer in albis o prazo. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, tem-se que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, por sua vez, assim preconiza: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. In casu, inexistindo nos autos qualquer elemento que evidencie o real comprometimento do sustento do réu/apelado Wellington Macedo de Souza e de sua família, mostra-se necessário afastar a aventada hipossuficiência. Desse modo, com base nos fundamentos expostos, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pleito de concessão da justiça gratuita vindicado por Wellington Macedo de Souza. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação cível interposta pela parte adversa. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora